Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 509 §2o DO CPC. APLICAÇÃO QUANDO A APURAÇÃO DEPENDER APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO. INAPLICABILIDADE AO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85 §4o II, DO CPC, CONFORME A EMENTA DO ACÓRDÃO No 975313. TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1.Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias.
2.Conforme a ementa do acórdão de No 975313, objeto de cumprimento individual de sentença coletiva, restou assentado que “condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC”.
3.Pelo fato de ter atuado o agravante como patrono da causa, e fazer jus à estipulação dos honorários da fase de conhecimento, após o trânsito em julgado, condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC e determinado na própria ementa do acórdão.
4.Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário – e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
5.Recurso desprovido.